Tribunal: TJSP
Processo: 1029770-22.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Alegação de abusividade do reajuste por faixa etária ao idoso. Inocorrência. Legalidade reconhecida, quando do julgamento do REsp 1.568.244-RJ, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 952). Reajuste na ordem de 6,3332%. Abusividade não verificada. Prescrição trienal. Hipótese de pretensão de indenização por enriquecimento ilícito decorrente do pedido de declaração

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Alegação de abusividade do reajuste por faixa etária ao idoso. Inocorrência. Legalidade reconhecida, quando do julgamento do REsp 1.568.244-RJ, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 952). Reajuste na ordem de 6,3332%. Abusividade não verificada. Prescrição trienal. Hipótese de pretensão de indenização por enriquecimento ilícito decorrente do pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual. Sentença mantida. Recurso desprovido.